Tribunal: TJSP
Processo: 2236170-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PEDIDO DE GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
1 – O parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 1.060 de 05/02/50, assim dispõe: "considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família";
2 – Para a

Ementa:
PEDIDO DE GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
1 – O parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 1.060 de 05/02/50, assim dispõe: "considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família";
2 – Para a concessão do benefício não se exige que o beneficiário esteja em estado de insolvência civil, mas apenas em situação dificultosa a ponto de não poder custear o processo sem que ele e sua família se abstenham do mínimo necessário;
3 – Microempresa agravante que é composta por uma única sócia, funcionária pública municipal que salário mensal de cerca de R$ 3.000,00, não havendo prova robusta de que a pessoa jurídica não tenha condições de custear o processo. Para a concessão da gratuidade em favor das pessoas jurídicas não basta a mera afirmação de incapacidade financeira, devendo haver prova suficiente a demonstrar a impossibilidade de custeio do processo. E a recorrente não cuidou de produzir referida prova.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236170-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA DE
FATIMA ARANTES PONTES CONSULTORIA ME, é agravado LF GERONYMO
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS- ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236170-89.2019.8.26.0000
VOTO 27353
AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA ARANTES PONTES CONSULTORIA ME
AGRAVADO: LF GERONYMO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS ME
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCO ANTÔNIO BOTTO MUSCARI
(cra)
EMENTA
PEDIDO
DE
GRATUIDADE

COMPROVAÇÃO
DA
SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
1 O parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 1.060 de 05/02/50,
assim dispõe: “considera-se necessitado, para fins legais, todo
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”;
2 Para a concessão do benefício não se exige que o beneficiário
esteja em estado de insolvência civil, mas apenas em situação
dificultosa a ponto de não poder custear o processo sem que ele e
sua família se abstenham do mínimo necessário;
3 Microempresa agravante que é composta por uma única sócia,
funcionária pública municipal que salário mensal de cerca de R$
3.000,00, não havendo prova robusta de que a pessoa jurídica não
tenha condições de custear o processo. Para a concessão da
gratuidade em favor das pessoas jurídicas não basta a mera
afirmação de incapacidade financeira, devendo haver prova
suficiente a demonstrar a impossibilidade de custeio do processo.
E a recorrente não cuidou de produzir referida prova.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, por meio do qual
se insurge o agravante contra decisão que INDEFERIU o pedido de gratuidade formulado
pela ré, determinando o recolhimento das taxas.
Aduziu a recorrente, em suma, que mencionada decisão não pode prevalecer,
pois apresentou toda a documentação necessária para fundamentar seu pedido e comprovar
a situação de miserabilidade em que ela se encontra, inclusive a declaração de pobreza.
Ressaltou que efetivamente já discutiu a gratuidade em recurso anterior, mas em relação à
pessoa física e não a pessoa jurídica, que ora é parte nesta demanda, de modo que a
questão comporta nova análise. Disse que a pessoa jurídica está inativa, endividada e sem
recursos. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso
interposto.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236170-89.2019.8.26.0000
VOTO 27353
Denegado o efeito pretendido (fls. 09/10).
Intimado o agravado, não veio aos autos contraminuta (fls. 38).
É a síntese necessária.
A matéria deste agravo já é objeto de debate nos autos
2199249-34.2019.8.26.0000, interposto pela mesma agravante, mas na qualidade de pessoa
física, e em relação justamente a sua situação de miserabilidade, e naqueles autos já foi
indeferido o efeito extraordinário pretendido. Nos autos de origem a parte é a microempresa
por ela composta, razão pela qual afirma fazer jus à miserabilidade, sendo este recurso de
agravo de instrumento interposto pela mencionada pessoa jurídica.
Nestes autos se analisa a pretensão de gratuidade formulada pela PESSOA
JURÍDICA (microempresa) composta pela única sócia Maria Aparecida.
Pois bem.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 1.060 de 05/02/50, assim dispõe:
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”.
Com efeito, esta Desembargadora compartilha do entendimento de que para a
concessão dos benefícios da gratuidade não basta a simples alegação, competindo ao
interessado comprovar sua situação de miserabilidade para que se beneficie da gratuidade.
Já decidiu, em outra oportunidade, este mesmo Tribunal Bandeirante que a
concessão do benefício não depende somente da alegação da parte e da apresentação de
declaração de pobreza, mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais, dependente de
análise econômico-financeira, não agilizada no caso em apreço - Benefício -
Inadmissibilidade da concessão - Agravo de instrumento desprovido.
(Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a Câmara - TJSP)

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236170-89.2019.8.26.0000
VOTO 27353
Pertinente destacar a fundamentação trazida pelo I. Desembargador Relator do
referido Agravo de Instrumento n° 7367076-3, Dr. Luiz Sabbato, que contou, inclusive, com
respaldo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (os grifos não constam do original):
Mesmo os que ainda admitem concessão de gratuidade mediante pedido sem
provas concluem que o juiz não é expectador passivo do processo, obrigando-
se a confiar irrestritamente em declarações unilaterais. Não tem sido outro
o entendimento pretoriano no E. Superior Tribunal de Justiça: O benefício da
gratuidade não é amplo e absoluto.
"Pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou
de sua família (Lei n 1.060/50, art.4), ressalvado ao Juiz, no entanto, indeferir a
pretensão se tiver fundadas razões para isso (art.5o) "(Recurso Especial nQ
151.943-GO)" - (STJ, RESP 154991/SP, Recurso Especial 1997/0081405-0, Relator
o Eminente Ministro BARROS MONTEIRO, 4a Turma, DJ de 09/11/1998,
LEXSTJ115/184).
Hoje, aliás, a necessidade de provar hipossuficiência para os que litigam na
Justiça Comum, não fosse comando da própria Constituição, é imperiosa no
sistema legal.
E isso porque se abriu aos necessitados a faculdade de acesso ao Judiciário
pelos Juizados Especiais, onde se admite a gratuidade sem qualquer reserva:
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição,
do pagamento de custas, taxas ou despesas (Lei n 9.099, de 26 de setembro
de 1995, art. 54).
Daí a ilação irretorquível de que a hipossuficiência, presumida nos
Juizados Especiais, não o é na Justiça Comum, onde a presunção é da auto-
suficiência.
Em poucas palavras: quem não tendo recursos instala controvérsia judicial
na Justiça Comum, quando na Especial está isento de tributação, o faz por
emulação ou ignorância, cabendo-lhe optar por esta para se liberar da
onerosidade. Se nos Juizados Especiais a regra é da isenção, presumem-se
desnecessitados os que procuram a Justiça Comum.
Por fim, considerando que a própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o,
inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos), o indeferimento do benefício
pleiteado deve ser mantido.
Veja-se que no caso em estudo, muito embora a recorrente tenha sido
intimada a trazer aos autos cópias de sua movimentação financeira ATUAL, referente à
pessoa jurídica, limitou-se a trazer cópias de mandado de penhora negativo (fls. 16),
tentativas de bloqueio de valores infrutíferas e declaração de IR do ano de 2014, remetendo
este Tribunal à “consulta aos autos de origem”, onde constam outros documentos.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236170-89.2019.8.26.0000
VOTO 27353
Ora, a consulta aos autos de origem é providência de praxe tomada por este
Tribunal quando do julgamento de recursos de agravo de instrumento, e tal ato já havia sido
realizado para a análise do pedido de liminar. Portanto, esta Corte já estava ciente dos
documentos que constavam do Primeiro Grau, razão pela qual determinou a apresentação
de outros. E tal determinação foi descumprida.
A microempresa agravante é composta por uma única sócia, funcionária
pública municipal que salário mensal de cerca de R$ 3.000,00, conforme holerite constante
dos autos de origem (fls. 200), havendo mês em que auferiu mais de R$ 4.300,00 líquidos
(fls. 201).
Para a concessão da gratuidade em favor das pessoas jurídicas não basta a
mera afirmação de incapacidade financeira, devendo haver prova suficiente a demonstrar a
impossibilidade de custeio do processo. E a recorrente não cuidou de produzir referida
prova. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA
INDEFERIMENTO Benefício que pode ser concedido às pessoas jurídicas,
com ou sem fins lucrativos, condicionada a demonstração da situação de
hipossuficiência de recursos Requisitos legais não atendidos Necessidade de
comprovação da insuficiência de recursos HIPÓTESE NÃO VERIFICADA
Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de
inscrição na dívida ativa RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2065367-78.2016.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 28/04/2016)
Considerando, assim, que a gratuidade apenas será concedida em favor
daqueles que comprovarem, de forma hábil, a miserabilidade alegada, e que no caso dos
autos tal prova não se mostrou suficiente e robusta, é o caso de manter o indeferimento.
A microempresa demandante não trouxe um documento hábil a demonstrar sua
situação, limitando-se a trazer extratos de movimentação financeira de meses atrás, dos
quais não é possível verificar a alegada miserabilidade.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora